Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. AÇÃO REVISIONAL. MEDIÇÃO MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afirma a apelante que o medidor de água do imóvel está funcionando normalmente e que o aumento substancial do consumo medido no mês de fevereiro de 2023 deve ser imputado à consumidora. No entanto, constatada a medição excessiva, distante da usualmente aferida, incumbiria à concessionária a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrasse fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/apelada, o que não se observou no caso.
2. Tendo em vista que a medição do consumo de água, no mês de fevereiro de 2023 (158m3), destoa substancialmente da média de consumo do imóvel, revela-se necessária a revisão da conta de água, que deve ser calculada com base na média de consumo dos 12 meses antecedentes.
3. A responsabilidade civil pelas perdas e danos depende da configuração, no caso concreto, dos seguintes elementos: ato ilícito, culpa, dano e nexo causal. No caso, a contratação de empresa especializada em vazamentos foi necessária em razão de fato imputável à CAESB, que, todavia, não conseguiu justificar o aumento substancial do consumo de água no mês impugnado, o que caracteriza, assim, o dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido.